Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711585-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EIDER JOSE DE LIMA AGRAVADO: NEUMA BEZERRA SALDANHA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eider José de Lima contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 227846597 do processo de referência) que, nos autos cumprimento de sentença movido por Neuma Bezerra Saldanha em desfavor do ora agravante, processo n. 0727193-42.2021.8.07.0001, deferiu a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos do executado, nos seguintes termos: A regra geral de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, prevista no artigo 833, IV, §2o, do CPC, é relativizada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família (Precedentes do C. STJ). O Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, pois hoje o salário é impenhorável, e não absolutamente impenhorável como era sob a égide do CPC de 1973. Hoje, como o novo regramento é possível, ao examinar o caso concreto, mitigar a regra de impenhorabilidade. Tecidas essas considerações e, considerando que já foram envidados todos os esforços a fim de obter a satisfação do crédito (busca de ativos financeiros, bens móveis e imóveis), sem êxito, entendo que a penhora no percentual de 5% sobre os vencimentos (excluídos os descontos legais e compulsórios, tais como IRPF e previdência social) conjuga a preservação da subsistência digna da devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação da dívida, em razão dos rendimentos do devedor, que é o servidor público e aufere renda mensal de aproximadamente R$ 4.600,00, ID's 227846596, páginas 2 a 3. A título ilustrativo e de reforço a esse entendimento, vejamos jurisprudência do Eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DETERMINADO PELO STJ, EM DECISÃO PROFERIDA NO DIA 1/10/2019, PARA O FIM DE ALINHAMENTO À HODIERNA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE CIDADÃ, QUE PERMITE A PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RESP No 1.837.702. PERMISSÃO DE CONSTRIÇÂO DE PERCENTUAL DE ATÉ 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. PENHORA, NO CASO CONCRETO, DE 15% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. OBSÉQUIO AOS PRINCÍPIOS SEGUNDO OS QUAIS A EXECUÇÃO PROCESSARSE-Á NO INTERESSE DO CREDOR, PORÉM, DA FORMA MENOS GRAVOSA PARA O DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou pedido formulado pelos agravantes, de penhora de até 30% dos vencimentos do agravado, por entender sê-los impenhoráveis. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça determinou a realização de novo julgamento do presente agravo de instrumento, para ser arbitrado percentual adequado às possibilidades do executado, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a sua subsistência e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no 1.837.702 - DF, seguindo a orientação do julgamento do EREsp 1.582.475 - MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, deu parcial provimento ao recurso especial e decidiu que a regra geral da impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado o percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 2.1. Segundo a referida decisão, é possível permitir a penhora de até 30% dos proventos dos devedores, mas, como no momento da prolação da decisão, não havia elementos informativos precisos acerca da capacidade financeira dos devedores (valor mensal da remuneração, profissão, etc), os autos tiveram que retornar a este TJDFT para, de acordo com as balizas firmadas pelos precedentes do STJ, ser arbitrado o percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3. Na referida decisão (ID 12976590, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que ?a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família?. 4. Sendo assim, o acórdão de ID 7900015 merece reforma, a fim de seguir a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.837.702 - DF (ID 12976590). 5. De acordo com as informações prestadas pelos agravantes, o agravado é Técnico Legislativo e recebe remuneração mensal de R$ 23.341,34 (ID 13088316). 6. Assim, como forma de preservar o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garantir a satisfação da dívida, conjugandose, desta forma, dois importantes princípios do processo de execução, quais sejam, a execução é do interesse do credor, nada obstante deva desenvolver-se da forma menor gravosa para o devedor, devida é a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do devedor, dedudzindo-se os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social), até a quitação da dívida. 7. Noutras palavras: a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela executiva jurisdicional, impondo-se a observância de percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 8. Agravo de instrumento provido. Publicado no DJE : 13/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, defiro o pedido de ID 226815484 parcial. Assim, após a preclusão da presente, oficie-se à Fundação Escola Nacional de Administração Pública - ENAP para que proceda ao desconto de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos (devem ser abatidos apenas os valores a título de imposto e previdência) pagos ao executado EIDER JOSE DE LIMA, CPF.: 151.802.121-20. Os descontos devem ser efetivados todos os meses até o limite da dívida e transferidos para conta bancária a ser informada pelo exequente. Fica o executado intimado da penhora por publicação no DJe na pessoa do advogado. Por ora, determino a intimação da EXEQUENTE para que informe os dados da conta bancária para a qual será feita a transferência dos valores penhorados. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da penhora ora deferida. Intimem-se. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70182211), requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família. Afirma enfrentar graves problemas de saúde que demandam elevados custos médicos, o que reduz ainda mais sua capacidade financeira. Acresce que, recentemente, sofreu bloqueio de valores em seus proventos para pagamento de honorários de sucumbência, o que diz agravar ainda mais a sua situação. Assinala que a constrição de seus rendimentos, ainda que parcial, compromete gravemente a sua subsistência e a de sua família. Assevera exigir cautela e proporcionalidade a mitigação da regra de impenhorabilidade, a fim de assegurar que o percentual fixado seja compatível com a realidade do devedor e assegure a sua dignidade. Sustenta que, caso mantida a decisão recorrida, ficará em situação de vulnerabilidade financeira, sem condições de arcar com suas despesas essenciais, como alimentação, moradia e medicamentos. Afirma contrariar a medida os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por inviabilizar a manutenção de sua subsistência digna. Ressalta possuir despesas com o tratamento de suas enfermidades, inerentes à sua idade avançada. Tece considerações sobre o princípio da menor onerosidade e sobre a impenhorabilidade relativa dos rendimentos. Reputa presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: a) Que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do subscritor desta peça processual, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, §5o, do CPC; b) A concessão de prioridade na tramitação do feito, em razão da idade avançada do agravante, conforme artigo 1.048 do CPC; c) A concessão da gratuidade de justiça para a fase processual em diante, ou subsidiariamente seja intimado para o recolhimento das custas em caso de indeferimento do pedido; d) Que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, sustando a penhora sobre os rendimentos do agravante até o julgamento final deste agravo de instrumento, evitando-se prejuízos irreparáveis à sua subsistência; e) No mérito, o provimento do presente recurso para: i) Excluir a penhora sobre os vencimentos do agravante, considerando sua situação de miserabilidade e saúde precária; ii) Subsidiariamente, reduzir o percentual da penhora para 2,5% ou outro índice que preserve a dignidade do agravante, em observância ao princípio da proporcionalidade; f) A intimação da parte agravada, por meio de seu patrono, para que apresente contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias, juntando, se entender necessário, os documentos pertinentes, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC; g) A intimação do juízo de origem para prestar as informações necessárias sobre a decisão recorrida, conforme artigo 1.018, §2o, do CPC; h) A juntada das peças obrigatórias e facultativas ao presente agravo, em conformidade com o artigo 1.017 do CPC; i) Que o recurso seja recebido e distribuído ao relator competente para análise imediata do pedido liminar, comunicando-se ao juízo de origem acerca da suspensão da decisão recorrida, enquanto se aguarda o julgamento definitivo; Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Da tramitação prioritária do processo O art. 1.048, I e § 4o, do CPC assegura a prioridade na tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, de procedimento judicial em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, e preceitua que a tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deve ser imediatamente concedida diante da prova da condição do beneficiário. O agravante comprova ter idade de 65 (sessenta e cinco) anos no documento de Id 102617811 do processo de referência. Portanto, ele tem direito à prioridade na tramitação do processo. Apesar de não depender de prévio deferimento judicial, mas em atenção ao requerimento formulado nas razões recursais, impõe-se o deferimento para lhe assegurar o benefício pleiteado. 2. Do pedido de gratuidade de justiça Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela parte agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo agravante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação “pro bono” (Id 70182236). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Ademais, verifico do processo de referência e dos documentos coligidos com o presente recurso, que o agravante apresentou declaração de hipossuficiência (Id 70182236); relatórios e receituários médicos (Ids 70182237-70182222 e 70182215); mensalidade do plano de saúde (Id 70182224); gastos com medicamentos (Id 70182226); contrato de locação (Id 70182219); conta de internet referente ao mês de dezembro de 2024 (Id 70182220); conta de água referente ao mês de dezembro de 2024 (Id 70182221); conta de energia referente ao mês de novembro de 2024 (Id 70182217); IPTU (Id 70182218). Contudo, estes elementos não permitem a demonstração segura de sua hipossuficiência econômica, notadamente quando se verifica que o agravante é servidor público e percebe rendimentos mensais brutos de R$ 9.729,32 (nove mil e setecentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos) e líquidos de R$ 4.464,37 (quatro mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos), conforme contracheque mais atualizado (Id 227846596, p. 3 do processo de referência), de modo que, a toda evidência, não está comprovada a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada. Ademais, as despesas indicadas nos documentos de Ids 70182224, 70182226, 70182219, 70182220, 70182221, 70182217 e 70182218 não demonstram gastos extraordinários que, somados ao recolhimento de custas processuais e demais encargos decorrentes do processo, impossibilitariam à parte autora/agravante prover sua própria subsistência e de sua família. Destarte, os documentos por ele juntados, por si sós, não bastam para comprovar a afirmada condição de hipossuficiente para a prática do ato, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 70182236), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais, cujo valor módico estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família, muito menos a ponto de inviabilizar o próprio sustento. Desse modo, as despesas alegadas isoladamente não esgotam a disponibilidade financeira do recorrente para obstar que ele arque com as custas do processo, nem mesmo o colocam em situação de hipossuficiência; pelo contrário, possibilitam a compreensão de que ele possui disponibilidade para gastos além daqueles extremamente necessários a sua subsistência. Entendo que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Ao negligenciar o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se o agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pelo agravante, converge na conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômico para se tornar merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, DEFIRO a tramitação prioritária do processo, por ter o agravante mais de 60 (sessenta) anos e, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora